Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800397-63.2022.8.14.0301

APELANTE: ROGER AGUIAR FONSECA BRITO

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE CNH NO ATO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 266 DO STJ. REQUISITO DEVE SER EXIGIDO SOMENTE NO MOMENTO DA POSSE. EDITAL DEVE SE SUBMETER À ORDEM JURÍDICA SUPERIOR. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS. INTERPRETATAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roger Aguiar Fonseca Brito, excluído de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de não ter apresentado Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula, conforme exigência de edital retificado. O juízo de origem indeferiu a liminar e denegou a segurança por entender ausente o direito líquido e certo do impetrante. O apelante sustentou que a exigência da CNH no momento da matrícula violaria a Súmula 266 do STJ, que determina a apresentação de habilitação legal apenas no momento da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidato aprovado em concurso público pela não apresentação de CNH no ato da matrícula do curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 266, estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido apenas no momento da posse, e não em fases anteriores do concurso.

4. A exigência de apresentação de CNH no ato da matrícula no curso de formação, embora prevista em edital, não pode prevalecer sobre os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo a interpretação do edital ser conforme o entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O apelante foi aprovado nas fases anteriores do concurso e comprovou que já havia iniciado o processo de habilitação junto ao DETRAN, sendo impedido de concluir o procedimento por fatores externos, inclusive relacionados à pandemia da COVID-19, demonstrando boa-fé e diligência.

6. A exclusão do candidato revela-se arbitrária e desproporcional, configurando violação ao direito líquido e certo, pois não se pode exigir requisito legal antes do momento definido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência superior.

7. O edital, embora vinculativo, deve se submeter à ordem jurídica superior, sobretudo ao entendimento vinculante dos tribunais, devendo ser interpretado à luz dos princípios constitucionais e administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A exigência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como requisito para aprovação em concurso público só pode ser feita no momento da posse, e não em fases anteriores, conforme Súmula 266 do STJ.

B. A exclusão de candidato aprovado por ausência de CNH no ato da matrícula no curso de formação é ilegal quando o documento ainda não era exigível para a investidura no cargo.

C. Edital de concurso público deve ser interpretado à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recuso de apelação de Roger Aguiar Fonseca Brito
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/06/2025 a 09/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Roger Aguiar Fonseca Brito em face de sentença que denegou e revogou tutela liminar do mandado de segurança ajuizado contra o Estado do Pará, devido o não cumprimento de requisito eliminatório de edital de concurso público, o qual da não apresentação de CNH no momento de matrícula no Curso de Formação de Praças – CFP, caracterizando a sua exclusão do certame.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não havia direito líquido e certo do impetrante, visto ser uma das regras editalícias condizentes com o cargo, previsto tanto no edital quanto na Lei nº 8.342/2006, sendo assim de prévio conhecimento do autor. Ademais, a obtenção da CNH devia ser até o momento da matrícula no CFP, para poder seguir no certame, porém até o dia da matrícula sequer tivera realizado a sua prova de habilitação junto ao DETRAN.

Irresignado, Roger Aguiar Fonseca Brito interpôs apelação aduzindo pela reforma da sentença, preliminarmente, pela aplicação do efeito suspensivo e, no mérito, pela adequação da lide de acordo com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, visto a Súmula 266 do STJ, que aduz que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, a apelação foi recebida em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a exigibilidade de CNH no curso de formação da PM, antes da posse definitiva. Vejamos.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, se posiciona no sentido de que,
em se tratando de concurso público
, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a
apresentação de CNH
, dentre outros documentos,
devem ser comprovados quando da posse
,
e não no momento da inscrição
, em inteligência ao que dispõe a
Súmula nº 266/STJ
, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

No caso em questão, o autor realizou o concurso público para provimento de vagas no curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme o edital nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD de 12/11/2020 (ID 14965660), sendo aprovado no número de vagas previstas (ID 14965662). Todavia, houve uma retificação no edital nº 02 CFP/PMPA/SEPLAD no dia 26/11/2020 (ID 14965661),
exigindo aos candidatos que apresentassem documento de CNH logo no ato da matrícula do curso de formação
. Nesse ínterim, o autor acelerou o processo frente ao DETRAN/PA para realizar a sua habilitação, todavia, por medidas da COVID-19 ocorreu atrasos.

Assim, a inscrição do CPF foi realizada no dia 05/01/2022, porém não apresentara a CNH (ID 14965765), por não ter sido concluído o processo de habilitação, onde há época faltava somente realizar o exame de trânsito de carro e moto (ID 14965663 e ID 14965664). Dessa forma, o autor fora excluído do certame por ausência de CNH no ato da matrícula no CFP, alegando que possui direito líquido e certo e que sofrera ato ilícito por parte da autoridade coautora.

Dessa forma,
louvável a tese argumentativa do autor, merecendo prosperar
, pois compulsando os autos, verifico que o impetrante logrou êxito em todas as etapas anteriores do concurso público, e conforme Súmula 266 do STJ, é exigível a CNH somente no momento da posse, momento que o policial será definitivamente empossado em cargo público.

Assim, comprovado o direito líquido e certo pleiteado, assim como, a ilegalidade/arbitrariedade do ato imputado às autoridades coatoras,
pois não se mostra proporcional nem razoável a exclusão do impetrante nas circunstâncias demonstradas nos autos. Além disso, fora comprovado que iniciou o procedimento de habilitação, porém por motivos alheios a sua vontade, não pôde entregar no ato de matrícula, pois ainda faltava fazer as provas práticas de carro e moto, dependendo do DETRAN/PA para proceder a emissão entrega do documento.

Por fim, embora o
Edital
seja ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público (princípio da vinculação ao edital), ele
se encontra subordinado aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que necessita de adequar aos ditames do Superior Tribunal de Justiça e da própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará.

Assim, colaciono jurisprudências do STJ e dos Tribunais Superiores sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INOCORRENTE.
DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifestou-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. O acórdão de origem está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, que entende que a habilitação legal demandada para o exercício do cargo não deve ser exigida na inscrição ou em qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, nos termos da Súmula 266/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 723407 PR 2015/0134672-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2015). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH.
EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME.

(TJ-PA – 08227264520178140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021). (GRIFO).

CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS. PROVA PRÁTICA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH. CATEGORIA D. EXIGÊNCIA. POSSE. SÚMULA Nº 266/STJ. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. A comprovação da exigência de habilitação para o cargo deve ser feita no momento da posse. Inteligência da súmula nº 266/STJ.

2. Revela-se proporcional e razoável postergar a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “D”, para o momento da investidura definitiva no cargo, quando os requisitos para o seu exercício são indispensáveis.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF – 07067210820178070018 DF 0706721-08.2017 .8.07.0018, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). (GRIFO).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DA BAHIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2017. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO PROCESSUAL PENDENTE.
REQUISITO DE
ESCOLARIDADE E
CNH PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME
.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR E
CNH ANTES DA POSSE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 266/STJ.

APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE
. PRECEDENTE TJBA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O pleito ora formulado pela Impetrante obedece aos critérios legais estabelecidos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, bem como os previstos no art. 98 do CPC, visto que se tratar a parte autora de estudante, sem ganhos próprios, circunstância que revela a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ante o exposto, se faz a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Restando comprovada a aprovação do candidato dentro do número de vagas (252ª lugar – 512143, fl.23) e a exigência de apresentação de diploma e CNH antes da posse, não se evidenciam fundamentos legais que respaldem o cerceamento a participação do Impetrante no certame.

3. O Impetrante preenche os requisitos do edital, e o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado, através da Súmula nº 266, no sentido de que o diploma necessário para o exercício do cargo público deve ser exigido no momento da posse do candidato.

4. Liminar confirmada. Segurança Concedida.

(TJ-BA – MS: 80002456420178050000 Des. Rolemberg José Araújo Costa, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 07/12/2022). (GRIFO).

Através dos motivos e documentos juntados aos autos,
vislumbro reforma do decisum vergastado, devendo ser alinhado a posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
, sobretudo em razão do autor ter apresentado para a inscrição no certame, os documentos exigidos.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Roger Aguiar Fonseca Brito
, devendo conceder a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda à matrícula do impetrante no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, assegurando-lhe o direito à continuidade no certame, nos termos da Súmula 266 do STJ.

Sem honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025